Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706104-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CARLOS GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0737863-42.2021.8.07.0001, liquidou a obrigação de pagar no valor de R$ 222.209,77 (duzentos e vinte dois mil duzentos e nove reais e setenta e sente centavos). O agravante alega que a decisão incorreu em equívoco, uma vez que não foram abatidos os valores não pagos pelo agravado referentes à compensação disposta na Lei Federal no 8.088/90. Argumenta que a MP no 168/90, convertida na Lei no 8.024/90, alterou os critérios de correção das cadernetas de poupanças, estabelecendo metodologias de reajustes diversos, contudo, a referida Medida Provisória não previu a metodologia de correção dos financiamentos rurais com recursos lastreados em caderneta de poupança. Afirma que, diante da lacuna, o Banco do Brasil decidiu aplicar o índice IPC de 84,32% e, posteriormente, “autorizou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual, pelas agências.” Afirma que, posteriormente, a União, reconhecendo a lacuna da MP no 168/90, que instituiu o Plano Collor, editou a Lei no 8.088/90, que adotou a média ponderada utilizada pelo Banco do Brasil. Alega que, no caso dos autos, restou demonstrado que o abatimento foi concedido e que tal valor deveria ser deduzido do montante total a ser eventualmente devolvido ao mutuário. Ressalta que o próprio perito apresentou dois cálculos no laudo pericial, um com a dedução e o outro sem o abatimento. Sustenta que o perito incluiu valores que não foram efetivamente pagos, o que viola o título judicial liquidando e acarreta excesso no valor homologado. Assevera que qualquer ressarcimento baseado em valores não pagos pelo emitente caracteriza em bis in idem. Requer a manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no recurso, para fins de prequestionamento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do Agravo para reformar a decisão recorrida nos temos das razões expostas. Preparo recolhido nos IDs 43861331 e 43861332. O agravante foi intimado por meio do despacho de ID 43918202 para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal. Conforme certificado no ID 44721081, decorreu o prazo sem manifestação do agravante. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, em razão de evidente ausência de interesse recursal do agravante. Sobre o tema, assim leciona Fredie Didier Jr: O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco da escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 9a edição, Vol. 1, p. 187) Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Conforme relatado, o agravante sustenta a necessidade de abatimento dos valores não pagos pelo emitente da cédula rural, ora agravado, referente aos valores compensados por meio da Lei no 8.088/90. Contudo, analisando os autos de origem é possível se verificar que o perito nomeado pelo Juízo efetuou os abatimentos referente à Lei 8.088/90, conforme restam consignados no ID 140474144, págs. 4, 5, 6 e 8 e manifestado nos esclarecimentos de ID 144021443. Vejamos parte da manifestação de ID 144021443: Por outro lado, não constam dos contratos originais, nem foram juntados documentos aditivos ou complementares de acordos negociados que informem as razões do abatimento e apresente a metodologia de cálculo, respectivamente. Sendo assim, a perícia entende como adequado descontar das diferenças apuradas apenas as deduções provenientes do art. 6o da Lei no 8.088/1990 que explicitamente estão diretamente relacionadas às correções majoradas do mês de abril/1990. (destaquei) Portanto, o provimento requerido já foi atendido, o que demonstra a inutilidade de pronunciamento judicial sobre o tema. Ressalte-se que o agravante não impugna os valores descontados, limitando-se a alegar que não foram realizados, o que não encontra suporte nos autos. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ademais, incabível a aplicação do parágrafo único do artigo supra, pois a ausência de interesse recursal não é matéria cabível de ser sanada. Assim leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, DF, 20 de março de 2023 14:11:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador